Tribunal: TJDFT
Processo: 0745911-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745911-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OTAVIO FLOSS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. MESMA DECISÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. AUSÊNCIA DE PROVA A INFIRMAR A SUA IDONEIDADE. PROVA PERICIAL. 1. É possível o julgamento conjunto dos agravos de instrumento interpostos contra a mesa decisão interlocutória. 2. Em autos de liquidação provisória de sentença coletiva, a juntada de demonstrativo de conta vinculada pela instituição financeira basta para revelar a evolução contábil da operação litigiosa, especialmente se o perito auxiliar do Juízo verifica que os documentos apresentados são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a juntadas das microfilmagens originais. 3. A impugnação genérica do assistente técnico do autor quanto à informação contida nos extratos do contrato no sentido de que “até 16/01/1989 os valores estão murchados e não convertidos. Deverão ser multiplicados por mil” não é suficiente para demonstrar adulteração dos dados contidos no demonstrativo. 4. A mera alegação de que o autor teve um imóvel penhorado e expropriado para a satisfação de execuções judiciais em que figurou como devedor, sem demonstração de ser a cédula rural o título extrajudicial executado, não comprova a quitação do contrato. 5. Na liquidação individual da sentença da ação civil pública 94.00.08514-1 não se discute eventual saldo devedor do contrato, mas tão somente o valor eventualmente pago a maior em razão da aplicação equivocada do índice inflacionário em abril de 1990. 6. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação no acórdão recorrido; b) artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, no caso, implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 477 do CPC, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, confira-se: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de perícia. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à desnecessidade da realização de prova pericial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.896.493/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012